Tribunal: TJDFT
Processo: 0713198-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. CLUBE DE HOSPEDAGEM. PANDEMIA. FORÇA MAIOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CARTA DE CRÉDITO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

3. A ausência dos vícios apontados (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia - omissão) indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida - providência incompatível com a via eleita.

4. A embargante aponta o vício de omissão no acórdão ao argumento de que teria juntado extratos financeiros nos quais estariam o valor das diárias pagas pela embargante. Sustenta que caberia ao magistrado fazer os cálculos para chegar ao valor unitário das diárias, pois seria necessário a realização de simples cálculo aritmético.

5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos no item 15 da ementa, conforme já destacado pela própria embargante nos embargos de declaração opostos ID. 58100171 – Pág. 2. Na hipótese, não há falar em omissão, haja vista a embargante não ter impugnado o valor das diárias no momento oportuno. Ressalto que a apresentação de documentos para outros fins não refuta integralmente o objeto da demanda, uma vez que a apreciação do magistrado depende de impugnação específica da parte adversa (art. 30 da Lei no 9.099/95).

6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.

7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.